Tribunal: TJSP
Processo: 1500447-48.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.
MÉRITO. Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Manutenção da reincidência. Penas preservadas. Inaplicabilidade da benesse do CP, art. 44. Manutenção do regime fechado.
IMPROVIMENTO.